Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004424-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DOUGLAS SALDANHA PEREIRA - CPF: 297.185.201-63 (APELANTE), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (APELADO), ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES (APELADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELANTE), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (APELANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), DOUGLAS SALDANHA PEREIRA - CPF: 297.185.201-63 (APELADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PLANTÃO - NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE O AUTOR E O HOSPITAL - NOTAS FISCAIS EM ABERTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INCONTROVERSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS/DIRETORES DA PESSOA JURÍDICA - DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ART. 373, INC I DO CPC – NÃO SE DESINCUMBIU - RECURSOS CONHECIDOS, E PROVIDO EM PARTE.

1. Incontroverso o fato da negociação jurídica envolver a tão somente a pessoa jurídica é o médico plantonista.

2. Na presente ação, o contratado/autor busca o recebimento de valor inadimplido pela pessoa jurídica contratante, que a toda vista mostra-se flagrante a ilegitimidade passiva dos sócios ante as obrigações submetidas junto ao hospital requerido, sem que manifestado causas a determinar a inclusão dos sócios/diretores em abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC).

3. Ademais não vislumbro dos autos qualquer hipótese que pudesse embasar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, não ficou comprovada qualquer conduta específica dos representantes que se enquadrem no art. 50 do CC, não sendo, desta forma, caso de responsabilidade pessoal dos representantes, cujo patrimônio está protegido pela personalidade jurídica da empresa, ao menos, nesta fase do processo.

4. Nem toda situação de sofrimento, tristeza ou aborrecimento ensejará em reparação, por não ocasionar o dano em si, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, principalmente quando atinge a honorabiliadade, a personalidade, a dignidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa.

5. O autor não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida ser mantida por irretocável neste ponto.

6. Recurso conhecido e provido em parte. Ilegitimidade passiva dos sócios/diretores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1004424-98.2019.8.11.0041 interpostos por ambas as partes contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” movida por DOUGLAS SALDANHA PEREIRA, face a HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. - ME, ARILSON COSTA DE ARRUDA e FARES HAMED ABOUZEIS FARES, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A causa de pedir do autor funda-se na alegação que: foi contratado pelo requerido para prestar serviços de médico plantonista na sede até então denominado Hospital Jardim Cuiabá, ocasião em que o autor fornecia seus serviços conforme regime de necessidade e frequência elaborado pelo diretor clínico da parte Requerida.

Alegou que realizou plantões em UTI Adulta, a receber o equivalente a R$ 1.200,00 por cada plantão de 12h e em caso de plantão em final de semana o valor pago era (R$ 1.400,00, e no fechamento de cada mês, o financeiro da parte requerida calculava os plantões conforme livro de presença e realizava o pagamento acumulado no período ao médico contratado, além de um percentual de bônus pago conforme o tempo de admissão.

Afirmou que apesar de ter realizado 37 (trinta e sete) plantões no período correspondido entre 01/03/2018 e 19/04/2018, totalizando o montante (R$ 48.590,00), a parte requerida não efetivou o pagamento pelos serviços prestados.

Requereu em pedido a procedência da demanda para condenar Réu ao pagamento dos serviços plantonista prestado no valor atualizado de R$ 56.704,00, e condenação ao pagamento a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 152063799, assim exarou:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por DOUGLAS SALDANHA PEREIRA, para CONDENAR solidariamente os Requeridos ao pagamento no valor de R$ 48.590,00 (quarenta e oito mil quinhentos e noventa reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação.”

Irresignados, as partes interpuseram recurso de apelação.

O autor sob o ID no 152063812, apresentou tese de que a sentença combatida desse ser reformada, a vista do dano moral sofrido, pelo fato do valor inadimplemento se tratar de natureza alimentar, o que levou a ter dificuldades na manutenção própria e de sua família.

Requer total procedência da ação, inclusive os danos morais, com a condenação em R$ 10.000,00 e condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, ou proporcionalmente a sucumbência nos autos.

Já os requeridos ARILSON COSTA DE ARRUDA e Espólio de FARES HAMED ABOUZEID FARES, apresentaram tese de reforma da sentença, sob o ID no 152063806, suscitando preliminarmente, pela regularização da representação processual do falecido Fares Hamed Abouzeid Fares, por ocasião de seu falecimento em 30/10/2019, por seu espólio.

Suscitou da ilegitimidade passiva ad causam dos sócios Arilson Costa de Arruda e espólio de Fares Hamed Abouzeid Fares a constarem de forma solidária a condenação do valor R$ 48.000,00, pela razão do débito contraído ter sido pela pessoa jurídica Hospital Jardim Cuiabá LTDA, e serviços prestados ao hospital. Que não há qualquer ligação direta ou indireta entre a pessoa jurídica e os sócios do hospital, e que a sentença abusou da personalidade jurídica, em confusão patrimonial, e que é indispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e ss. do CPC).

Defendeu a tese de que o juízo de primeiro grau sequer se pronunciou de suposta ocorrência de fraude ou desvio de finalidade da pessoa jurídica requerida.

Requer a reforma da sentença recorrida para ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos apelantes Arilson Costa de Arruda e Espólio de Fares Hamed Abouzeid Fares, por não ter sido instaurado nos autos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões do autor DOUGLAS SALDANHA PEREIRA sob o ID no 152063820, e do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, ARILSON COSTA DE ARRUDA e Espólio de FARES HAMED ABOUZEID FARES sob o ID no 152063822.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR” proposta por DOUGLAS SALDANHA PEREIRA, doravante denominado recorrente/recorrido, em desfavor do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA- ME, ARILSON COSTA DE ARRUDA e FARES HAMED ABOUZEIS FARES doravante denominados recorrentes/recorridos.

O pedido visou tão somente a cobrança do valor ora assinalado na exordial, representado por notas fiscais em aberto, além de danos morais.

O juiz a quo, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por DOUGLAS SALDANHA PEREIRA, para CONDENAR solidariamente os Requeridos ao pagamento no valor de R$ 48.590,00 (quarenta e oito mil quinhentos e noventa reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da dívida; condenou ainda as partes as custas e honorários de forma RECIPROCA, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Pois bem, conheço dos recursos manejados por ambas as partes, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A vista da regularização do polo passivo quanto a pessoa do Fares Hamed Abouzeid Fares, por ocasião de seu falecimento em 30/10/2019, pela manifestação do inventariante NABIH FARES FARES (ID no 152063762), fazendo a juntada de documento de escritura de sua nomeação pelos sucessores e herdeiros, e ainda, com habilitação nos autos do advogado a representar o espólio, tenho como formalmente regularizado o polo passivo da ação quanto a pessoa do Fares Hamed Abouzeid Fares, que passa a ser ocupado pelo Espólio do de cujus, representado pelo inventariante, que deverá responder pelas suas dívidas e obrigações.

Passo a analise de preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA- ME, ante a alegação de que o juízo de primeiro não se pronunciou a respeito da previsão legal quanto as possibilidades de se desconsiderar a pessoa jurídica. E que inexiste nos autos qualquer indício de fraude ou desvio de finalidade da pessoa jurídica requerida para a aplicação do instituto da desconsideração da pessoa jurídica (art. 133 e ss. do CPC).

Com razão os apelantes.

Isto porque denota-se dos autos que o autor pactuou em contrato de prestação de serviços médicos plantonista, com, e na sede da pessoa jurídica HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA- ME, sob o pagamento de preço determinado, e, na presente ação, o contratado/autor busca o recebimento de valor inadimplido pela pessoa jurídica contratante, que a toda vista mostra-se flagrante a ilegitimidade passiva dos sócios ante as obrigações submetidas ao Hospital Jardim Cuiabá Ltda-ME, sem que manifestado causas a determinar a inclusão dos sócios/diretores em abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC).

Saliento que a questão sub judice de cobrança de valores em notas fiscais de prestação de serviços médicos pelo autor junto ao Hospital Jardim Cuiabá Ltda-ME. restou por incontroverso o fato da negociação jurídica envolver a tão somente pessoa jurídica é o médico plantonista.

Ademais não vislumbro dos autos qualquer hipótese que pudesse embasar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, não ficou comprovada qualquer conduta específica dos representantes que se enquadrem no art. 50 do CC, não sendo, desta forma, caso de responsabilidade pessoal dos representantes, cujo patrimônio está protegido pela personalidade jurídica da empresa, ao menos, nesta fase do processo.

Neste sentido colho jurisprudência que bem se alinha ao entendimento ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. INADIMPLEMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Ilegitimidade passiva do demandado Ivan, à medida que o mesmo retirou-se da sociedade empresária antes da celebração do negócio entabulado entre os demais litigantes. Possibilidade de desconstituição da personalidade jurídica da demandada VIP Multimarcas, porquanto demonstrado pela prova produzida nos autos o abuso daquela por parte do sócio Rudimar, razão pela qual correta a inclusão deste no polo passivo da demanda. Manutenção da improcedência da demanda indenizatória movida por Clademir em face de Eiffel Veículos, ante a ausência de ato ilícito por parte desta, a ensejar indenização por dano moral. PRIMEIRO APELO PROVIDO. DEMAIS APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70067763383, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/03/2016)

Por este norte, a legitimidade das partes na pertinência subjetiva da lide, deve ser aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – como legitimidade ativa ou como titular do dever material atribuído por lei, assim ocupando os respectivos polos ativos e passivos da demanda.

Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquele em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão.

Ao caso, não há que se cogitar o envolvimento da pessoa física, representante de empresa jurídica em negociação entre empresa e seus interesses e objetivos. De outra sorte seria o caso de considerar a legitimidade ad causam do sócio, quando possível pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa estivesse em análise, a justificar responsabilização direta de seu representante legal, contudo, não é o caso destes autos.

Desse modo, não estando os apelantes inseridos na vinculação às obrigações jurídicas firmadas entre o Hospital Jardim Cuiabá Ltda-ME e o médico plantonista, ou de responsabilidade pelo inadimplemento de obrigação contratual, o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam dos sócios ARILSON COSTA DE ARRUDA e FARES HAMED ABOUZEIS FARES é medida que se impõe.

DOS DANOS MORAIS

Insurgiu o autor ante aos fundamentos da sentença, sob a vista que existiu o dano moral, sofrido, pelo fato do valor inadimplemento se tratar de natureza alimentar, o que levou a ter dificuldades na manutenção própria e de sua família, contudo, data vênia suas alegações recursais, mas tenho que não devem prosperar, senão vejamos.

De início, deve-se ter em mente que o dano moral “é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas” (Danos á pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157).

Neste espeque nem toda situação de sofrimento, tristeza ou aborrecimento ensejará em reparação, por não ocasionar o dano em si, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, principalmente quando atinge a honorabiliadade, a personalidade, a dignidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa.

O sofrimento humano causado pelo ato ilício, magoando e menosprezando valores imensuráveis da pessoa honesta perante a sociedade.

Por todo orientado, inclusive apregoado em precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, entendo que embora a situação vivida pelo recorrente tenha causado transtornos, por ter sido se socorrido junto ao Poder Judiciário a ver cumprido/adimplido os termos pactuados em contrato/negócio jurídico em seu nome, a meu ver, entendo que não houve ofensa a nenhum direito da personalidade da pessoa, isto porque não existem provas de que em razão da suposto inadimplemento, o autor, médico, tenha passado por privações de qualquer natureza, como alimentar, vestuário, ou que os descontos indevidos tenham originado a inclusão em rol de inadimplentes e restrições de crédito, ou mesmo que tenha deixado sua conta zerada/negativada.

Desta forma, não há como supor, ou mesmo imaginar, eventual dano de ordem extrapatrimonial. Entendo que não houve a configuração do dano moral indenizável, mas tão somente aborrecimentos e chateações do dia-a-dia que não podem ensejar indenização por danos morais.

Nestes termos, entendo que ao caso não comporta a condenação em danos morais não sofridos e comprovados nos autos. O autor não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida ser mantida por irretocável neste ponto.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos, e dou parcial provimento ao recurso do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. - ME, ARILSON COSTA DE ARRUDA e FARES HAMED ABOUZEIS FARES, para tão somente excluir os sócios/diretores da pessoa jurídica requerida do polo passivo da ação. Mantendo-se os demais termos e fundamentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023